Tribunal: TJMT
Processo: 0014597-40.2015.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014597-40.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), FRANCISCO SOARES JUNIOR (APELADO), CLAUDIO MIRANDA DE SOUSA - CPF: 468.011.203-44 (APELADO), FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA SOUSA - CPF: 394.234.922-15 (APELADO), NERVAL COSTA LIMA (APELADO), FRANCISCO SOARES JUNIOR - CPF: 023.870.981-70 (APELADO), RAFAEL CARVALHO LIMA - CPF: 033.076.793-33 (ADVOGADO), IZAEL MARTINS DA CRUZ (VÍTIMA), JOAQUIM DOMINGOS MARTINS (ASSISTENTE), CICERO BEZERRA DA SILVA - CPF: 043.388.491-69 (ASSISTENTE), JAQUELINE PEREIRA DA SILVA - CPF: 731.594.761-20 (ASSISTENTE), IVONE DOMINGOS DA CRUZ (ASSISTENTE), WANDER DE LIMA CUBA (ASSISTENTE), ROSANGELA DE OLIVEIRA - CPF: 551.643.071-20 (ASSISTENTE), INGRIDH STEFANY PEREIRA - CPF: 024.804.341-25 (ASSISTENTE), BENILSON SOARES GOMES (ASSISTENTE), FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA SOUSA (ASSISTENTE), CLAUDIO MIRANDA DE SOUSA - CPF: 468.011.203-44 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado. Impronúncia. Indícios de autoria não confirmados em juízo. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que impronunciou o apelado de homicídio qualificado [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima], visando a sua pronúncia.

II. Questão em discussão

A questão consiste na suficiência dos indícios de autoria.

III. Razões de decidir

O c. STF decidiu que “
o sistema jurídico-constitucional brasileiro não admite nem tolera a possibilidade de prolação de decisão de pronúncia com apoio exclusivo em elementos de informação produzidos, única e unilateralmente, na fase de inquérito policial [...], sob pena de frontal violação aos postulados fundamentais que asseguram a qualquer acusado o direito ao contraditório e à plenitude de defesa
”.

O c. STJ possui entendimento de que “
a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP
”.

Se os indícios de autoria obtidos durante a fase inquisitorial não foram confirmados em juízo, a impronúncia do apelado deve ser preservada, “
de acordo com o disposto no artigo 414 do Código de Processo Penal
”

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, §2°, II e IV; CPP, art. 414.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgRg na Rcl nº 68363/RS, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 30.06.2024; STJ, AgRg no HC nº 729.002/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 29.06.2022; TJMT, AP nº 0009741-33.2015.8.11.0042, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 19.09.2022.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0014597-40.2015.8.11.0042 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADOS(S): FRANCISCO SOARES JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE nº 0014597-40.2015.8.11.0042), que impronunciou FRANCISCO SOARES JÚNIOR de homicídio qualificado [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima] - art. 121, II e IV, do CP - (ID 220940330).

A 28ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que há indícios suficientes de autoria para pronunciar o apelado

Pede o provimento para que o apelado seja pronunciado (ID 220940341).

FRANCISCO SOARES JÚNIOR pugna pelo desprovimento do apelo (ID 220940345).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal – Homicídio qualificado [art. 121, §2°, incisos II e IV, do Código Penal] - sentença de impronúncia – irresignação ministerial – pretendida pronúncia do apelado por existirem indícios suficientes de autoria e materialidade – viabilidade – imperativa a remessa do julgamento à Corte Popular, porquanto restando comprovada a materialidade e havendo indícios suficientes da autoria, impõe-se a pronúncia - a decisão de pronúncia existe apenas para admitir o jus acusationis em Plenário do Júri, adotando-se aqui o princípio do in dubio pro societate - Pelo provimento do recurso
”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 230420177)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 31/12/2014, o denunciado FRANCISCO SOARES JÚNIOR e seus irmãos Benilson Soares Gomes e Willian Davy Gomes Silva, além de outros familiares, saíram para comemorar a virada do ano e, após andarem pela cidade, voltaram para o Bairro Pedra 90, ficando na Praça do Caique por algum tempo.

Benilson, Willian e os demais familiares resolveram ir descansar e foram para casa, contudo FRANCISCO permaneceu na citada praça. Passado algumas horas, por volta das 23h00min, FRANCISCO se deslocou até a Rua C, Bairro Pedra 90, nesta cidade, via pública em frente a residência de seu irmão Benilson, e iniciou uma discussão com várias pessoas que ali também estavam, inclusive a vítima Izael Martins da Cruz.

De repente, FRANCISCO partiu para as agressões físicas e desferiu golpes de faca contra a vítima Izael, atingindo-a na região torácica, ocasionando lesões gravíssimas como laceração da veia pulmonar esquerda, do átrio direito e do pâncreas, causando a sua morte por tamponamento cardíaco e asfixia, provocando hemorragia volumosa, conforme descrito no Laudo Pericial de fls. 51/62.

O crime foi cometido por motivo fútil, sem que existisse qualquer motivação relevante para a prática, após uma discussão banal entre o denunciado e a vítima Izael Martins da Cruz.

A vítima foi agredida de maneira repentina e inesperada, sendo atingida de surpresa, não esperando tal ataque, impossibilitando manifestar qualquer gesto de defesa.

Em face do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso DENUNCIA FRANCISCO SOARES JUNIOR como incurso no art. 121, §2°, incisos II (motivo fútil) e IV (impossibilidade de defesa), do Código Penal, com implicações na Lei n° 8.072/1 990 [...].”
(Jaime Romaqueli, promotor de Justiça – ID 220939672 – fls. 1/2)

O Juízo singular impronunciou o apelado nos seguintes termos:

“[...] A materialidade delitiva restou sobejamente comprovada através do boletim de ocorrência (id. 69431961 – p. 7-9), laudo pericial do local do crime (id. 69431961 – p. 31-33 e ID nº 69431968 – p. 1-8) e laudo de necrópsia (id. 69431968 – p. 23-31).

Já no que tange à autoria, observa-se que o corpo instrutório não é seguro o bastante para sujeitar o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, sendo a impronúncia a decisão mais adequada.

Em juízo, os depoentes Benilson Soares Gomes, sua esposa Rosângela de Oliveira e Ingridh Stefany Pereira reiteraram os acontecimentos conforme narrados na fase investigativa, porém negaram ter afirmado que o acusado efetuou os golpes de faca contra a vítima. Argumentam que no dia dos eventos ocorreu uma briga generalizada envolvendo várias pessoas do bairro, incluindo o denunciado Francisco Soares Júnior e Willian Davy Gomes. Ressaltam que não presenciaram o réu cometendo o crime e, sim, apenas o auxiliaram quando ele apareceu no portão pedindo ajuda (id. 102400979). Ademais, afirmaram não conhecer a vítima e nunca terem ouvido falar dela, e que também não ouviram ninguém mencionar que o réu havia esfaqueado a vítima IZAEL MARTINS DA CRUZ. [...]

Todavia, mesmo diante dos depoimentos prestados em juízo, observa-se que os elementos de prova obtidos durante a fase policial e processual são obscuros, evidenciando contradições entre as declarações fornecidas. Tais elementos não fornecem os indícios necessários de autoria exigidos para a decisão de pronúncia.

Pois bem. [...]

No caso em questão, nota-se que as evidências que indicavam que FRANCISCO SOARES JUNIOR seria o autor do delito descrito na denúncia não se confirma.

O que se sabe de fato é que houve uma briga generalizada, englobando várias pessoas, e no momento da intervenção policial, ocorreu uma dispersão, tornando impossível a identificação de outros indivíduos envolvidos.

Ademais, ainda que a análise minuciosa dos elementos probatórios seja competência exclusiva do Tribunal do Júri, é imperativo, em um Estado democrático de Direito, que a decisão de pronúncia não se baseie unicamente em testemunho indireto (ou seja, por ouvir dizer), considerado isoladamente como prova suficiente para submeter alguém a julgamento pelo referido Tribunal. [...]

Desse modo, é certo que, a tomar como norte a exposição feita nas linhas acima, os fundamentos defensivos não refletem a segurança necessária para, neste momento, eximi-lo de responsabilidade. [...]

Dessa maneira, delineados os contornos do conjunto probatório, verifica-se que não ficou comprovada de forma clara e robusta a autoria do acusado, pois além da insuficiência da prova produzida nos autos, não há quaisquer outros elementos de prova que possam caracterizar a presença de indícios suficientes de autoria e participação delitiva em desfavor do denunciado.

Portanto, em que pese a predominância do princípio ‘in dubio pro societate’ na primeira fase do procedimento do Júri, a pronúncia, neste caso concreto, possui substrato probatório inconsistente. [...]

Ante o exposto, julgo improcedente denúncia para IMPRONUNCIAR com fundamento no art. 414, do Código de Processo Penal, o acusado FRANCISCO SOARES JUNIOR.”
(Marina Carlos França, juíza de Direito – ID 220940330)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Auto de Apreensão (ID 220939672 – fls. 21), Laudo Pericial de Local de Crime nº 2.6.2015.2558-01 (ID 220939672 – fls. 31/33; ID 220939673 – fls. 1/8) e Laudo Pericial de Necrópsia nº 9067.1.2015.67687-01 (ID 220939673 – fls. 23/31; ID 220939674 – fls. 1/3), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Joaquim Domingos Martins, pai da vítima (ID 220939672 – fls. 16/17), Cícero Bezerra da Silva, testemunha (ID 220939672 – fls. 19/20), Jaqueline Pereira da Silva, ex-companheira da vítima (ID 220939673 – fls. 16/17), Ivone Domingos da Cruz, irmã da vítima (ID 220939673 – fls. 18/19), Alisson Almeida Gurgel, testemunha (ID 220939673 – fls. 21/22), Wander de Lima Cuba, testemunha (ID 220939674 – fls. 9/11; ID 220939678 – fls. 17/19), Maria Almeida Gurgel, testemunha (ID 220939674 – fls. 23/25), Rosângela de Oliveira, cunhada do apelado (ID 220939676 – fls. 2/7), Ingridh Stefany Pereira, testemunha (ID 220939676 – fls. 16/18), Benilson Soares Gomes, irmão do apelado (ID 220939676 – fls. 22/24; ID 220939677 – fls. 1; ID 220939677 – fls. 14/15).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Joaquim Domingos Martins, pai da vítima (ID 220940164), Ivone Domingos da Cruz, irmã da vítima (ID 220940164), Nerval Costa Lima, testemunha (ID 220940169), Francisco das Chagas Silva Souza, testemunha (ID 220940169), Claudio Miranda de Souza, testemunha (ID 220940169), Ingridh Stefany Pereira, testemunha (ID 220940225), Rosângela de Oliveira, cunhada do apelado (ID 220940225), Benilson Soares Gomes, irmão do apelado (ID 220940225) e o interrogatório de FRANCISCO SOARES JÚNIOR, apelado (ID 220940298/ ID 220940320).

Dito isso, vejamos.

Pela denúncia ID 220939672 – fls. 1/2, verifica-se que no dia 31.12.2014, por volta das 23h, em via pública [rua C, bairro Pedra 90, no município de Cuiabá/MT], houve uma briga generalizada entre várias pessoas, quando a vítima Izael Martins da Cruz foi atingida por golpes de faca na região torácica, causando-lhe “
hemotórax à direita, hematoma no mediastino, laceração da veia pulmonar esquerda, laceração do átrio direito e hemopericardio
”, “
hemoperitonio, hematoma retro peritoneal à direita, laceração de pâncreas e de veia cava inferio
r”, que resultaram na sua morte por asfixia, de acordo com o Laudo Pericial de Necrópsia nº 9067.1.2015.67687-01 (ID 220939673 – fls. 23/31; ID 220939674 – fls. 1/3), subscrito por peritos médicos [Eduardo Andraus Filho – CRM/MT 4417 e Carlos Henrique Ataliba Paiva da Silva – CRM/MT 6142].

A autoria do homicídio foi atribuída ao apelado FRANCISCO SOARES JÚNIOR, inicialmente, por Benilson Soares Gomes [irmão do apelado], na fase policial, o qual asseverou que “
tomou conhecimento por JÚNIOR que a briga se iniciou por que os marginais da rua queriam roubar sua ‘boroca’, sendo sua bolsa de costa e onde JUNIOR havia guardado o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) [...]; QUE este confessou que havia desferido várias golpes de facas e que sua mulher PATRÍCIA havia segurado um homem para que ele pudesse o golpear
” (ID 220939676 – fls. 22/24)

Perante a autoridade policial, Rosângela de Oliveira [cunhada do apelado], declarou que “
haviam mais vinte pessoas que formavam uma aglomeração [...]; QUE BENILSON relatou a declarante que JÚNIOR estava esfaqueando todo mundo [...]
” (ID 220939676 – fls. 2/7), ao passo que Ingridh Stefany Pereira [filha de Rosângela de Oliveira e enteada de Benilson Soares Gomes], na Delegacia de Polícia, relatou que o apelado “
contou que quando estava voltando da praça naquela noite tentaram roubar sua mochila, mas ele recusou a entregar e por isso iniciou a briga [...]; ele disse que já estava com uma faca nesse momento e com dinheiro na mochila, por isso a recusa em entregá-la
” (ID 220939676 – fls. 16/18).

Todavia, na audiência de instrução, Benilson Soares Gomes, Rosângela de Oliveira e Ingridh Stefany Pereira, “
negaram ter afirmado que o acusado efetuou os golpes de faca contra a vítima. Argumentam que no dia dos eventos ocorreu uma briga generalizada envolvendo várias pessoas do bairro, incluindo o denunciado Francisco Soares Júnior e Willian Davy Gomes. Ressaltam que não presenciaram o réu cometendo o crime e, sim, apenas o auxiliaram quando ele apareceu no portão pedindo ajuda (id. 102400979). Ademais, afirmaram não conhecer a vítima e nunca terem ouvido falar dela, e que também não ouviram ninguém mencionar que o réu havia esfaqueado a vítima
”, de modo que “
os elementos de prova obtidos durante a fase policial e processual são obscuros, evidenciando contradições entre as declarações fornecidas
”, conforme bem pontuado pelo Juízo singular (Marina Carlos França, juíza de Direito – ID 220940330).

Frise-se que não foram ouvidas outras testemunhas que poderiam confirmar, em Juízo, os elementos probatórios colhidos na fase inquisitiva, por exemplo, o Delegado de Polícia responsável pela investigação dos fatos.

Na essência, os indícios de que o apelado seria o autor do homicídio não foram corroborados na fase judicial.

O c. STF decidiu que “
o sistema jurídico-constitucional brasileiro não admite nem tolera a possibilidade de prolação de decisão de pronúncia com apoio exclusivo em elementos de informação produzidos, única e unilateralmente, na fase de inquérito policial [...], sob pena de frontal violação aos postulados fundamentais que asseguram a qualquer acusado o direito ao contraditório e à plenitude de defesa
” (AgRg na Rcl nº 68363/RS - Relator: Min. Flávio Dino – Primeira Turma – 30.6.2024).

No mesmo sentido, o c. STJ possui entendimento de que “
a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP
” (AgRg no HC nº 729.002/RS - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 29.6.2022).

Se os indícios de autoria obtidos durante a fase inquisitorial não foram confirmados em juízo, a impronúncia do apelado deve ser preservada, “
de acordo com o disposto no artigo 414 do Código de Processo Penal
” (AP nº 0009741-33.2015.8.11.0042 – Relator Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 19.9.2022).

Assim sendo, impõe-se manter a impronúncia do apelado FRANCISCO SOARES JÚNIOR, por ausência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 414 do CPP.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024